Tribunal: TJMT
Processo: 1016984-50.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016984-50.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES FERREIRA - CPF: 403.254.311-91 (RECORRENTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), LF SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 33.224.818/0001-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE POR TERCEIROS. GOLPE DO WHATSAPP. FALHA NA SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL INDEVIDO. EMPRESA QUE RECEBEU VALOR INDEVIDAMENTE DEVER DE RESTITUIR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de contrato de financiamento, restituição de parcelas pagas e indenização por dano moral. O autor alega ter sido vítima de golpe de fraude financeira, conhecido como "golpe do WhatsApp", no qual terceiros, utilizando-se de informações pessoais e simulando representatividade bancária, induziram-no a contratar um empréstimo de forma fraudulenta junto ao Banco BMG e a transferir valores para a empresa LS Soluções Financeiras Ltda., crendo estar quitando outro financiamento. Argumenta que o banco não verificou inconsistências nos dados fornecidos, o que facilitou a ação dos fraudadores. Requer a declaração de nulidade do contrato, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) se a instituição financeira deve responder pela falha de segurança que possibilitou a contratação fraudulenta em nome do autor; (ii) se o contrato de financiamento deve ser declarado nulo com a consequente restituição dos valores pagos; (iii) se há direito à indenização por danos morais; (IV) se a empresa que recebeu o valor deve restituir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na segurança de suas operações, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do STJ, sendo sua responsabilidade afastada apenas em casos de culpa exclusiva da vítima.

4.

A existência de inconsistências nos dados cadastrais do contrato (diferenças na emissão da identidade, estado civil e endereço do autor) indica falha na prestação de serviços do Banco BMG, que não adotou as cautelas necessárias para verificar a autenticidade da contratação.

5.

A nulidade do contrato de financiamento é declarada, pois ficou demonstrado que a contratação foi realizada por terceiros fraudadores sem a anuência do autor, caracterizando vício de consentimento.

6.

Determina-se a restituição, em forma simples, dos valores eventualmente descontados do autor, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, considerando que o contrato de financiamento é declarado indevido.

7.

Dano moral indevido em razão da ocorrência de culpa concorrente do consumidor.

8.

A empresa LS Soluções Financeiras Ltda., revel nos autos e beneficiária da transferência fraudulenta, é condenada a restituir o valor recebido indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016984-50.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Luiz Rodrigues Ferreira

Recorrido(s):

Banco BMG S/A

LF Soluções Financeiras Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

PRELIMINAR:

- AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, arguida nas contrarrazões pelo Banco Recorrido, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- INSTABILIDADE JURÍDICA E O DIREITO À IGUALDADE NAS DECISÕES JUDICIAIS.

Colendos Pares,

Para cada caso em concreto o Poder Judiciário deve dar decisão, levando-se em consideração suas peculiaridades, não há como reconhecer a existência de instabilidade jurídica por haver decisões diferentes, mesmo que os fatos sejam parecidos.

É como voto.

- MÉRITO:

Colendos Pares,

O recurso inominado apresentado pelo autor contesta a decisão que julgou improcedente sua ação de nulidade de contrato de financiamento, restituição do valor das parcelas pagas e indenização por dano moral. Alega haver falta de autenticidade na contratação e a responsabilidade civil da instituição financeira.

Aduz que foi vítima do chamado golpe do
whatsapp
aplicado com alta sofisticação e que seria impossível não cair, até uma pessoa com diploma renomado seria uma vítima fácil, pois a golpista por nome de Júlia que entrou em contato detinha todas suas informações pessoais, incluindo as contratações que possuía com outras instituições financeiras. Além disso, tinha acesso às plataformas internas das instituições, especialmente do BMG, na qual orientou o passo a passo a ser seguido para o consumidor supostamente quitar o seu empréstimo junto ao BANCO SICREDI, porém nunca imaginou que ao seguir as instruções estaria contratando novo empréstimo e enviando o valor para golpistas.

Aduz que um terceiro se passou por agente financeiro e obteve um empréstimo fraudulento em seu nome, com falhas de segurança atribuídas ao Banco BMG e LF Soluções. Sustenta que a decisão contestada ignorou inconsistências nos dados do contrato e falhou em aplicar a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme Súmula 479 do STJ.

Diz que a primeira inconsistência está na informação da cédula de identidade que foi expedido no Estado de Mato Grosso e não no Estado do Ceará. A segunda está no estado civil e endereço que não coincide.

Ao final requer o provimento do recurso inominado e que seja declarado nulo o contrato de financiamento, e que seja condenado a pagar indenização a título de dano moral e a restituir os valores eventualmente descontados desde dezembro de 2021.

O banco Recorrido alega que os fatos narrados na inicial, ocorreram por culpa exclusiva do Reclamante que forneceu seus dados a terceiro não autorizado. E requer o improvimento do recurso.

No caso, como consta na exordial, o Recorrente foi induzido e seguiu todas as orientações dos golpistas, permitindo que fosse efetuada a contratação do empréstimo no valor de R$ 12.101,39, cuja importância foi creditada em sua conta corrente, no Banco Bradesco. Posteriormente o Recorrente continuou seguindo a orientação dos fraudadores e efetuou a transferência de R$ 10.891,25 para a empresa requerida LS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA., para quitar empréstimo junto ao SICRED, porém não houve a quitação.

Como relatado na exordial, ao que consta o golpe foi planejado e executado em várias etapas, primeiramente o Recorrente recebeu durantes vários mensagens escritas e orais por meio do WhatsApp, de uma pessoa que se identificou como Júlia que se apresentou como consultora do benefício do INSS, para adquirir confiança nos golpistas e seguir as orientações destes, bem como dar as informações que necessitavam, e posteriormente efetuar a transferência para os falsários:

Na petição inicial o autor confessa que:

“... ficou interessado, cumpriu com as exigências do terceiro, acessando o link, confirmando seus dados, enviando selfie e fotos dos seus documentos pessoais”.

“... ao realizar o passo a passo mediante orientação do terceiro, foi de forma surpreendente liberado um valor de R$ 12.101,39 (doze mil e cento e um reais e trinta e nove centavos) na conta corrente do autor no BANCO BRADESCO”.

“... ao questionar sobre a referida quantia para o terceiro, este informou que seria destinada para quitar a margem consignável e parte do empréstimo contratado com o SICRED. Além disso, orientou o requerente transferir a importância de R$ 10.891,25 (dez mil e oitocentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos) para uma conta corrente de titularidade da requerida LF SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, sendo utilizado os seguintes dados bancários: Agência 1224, Conta Corrente 001001055”.

“... só percebeu que seria um golpe depois que o terceiro deixou de responder suas mensagens e ao receber uma mensagem do requerido BANCO BMG confirmando a contratação do empréstimo”.

No entanto, na proposta de contratação de empréstimo consta que a Cédula de Identidade do Recorrente foi expedida pelo SSP/CE, quando foi expedida pelo SSP/MT, bem como consta que o seu estado civil é de SOLTEIRO, mas na realidade é CASADO e o seu endereço informado é diverso do local onde de fato reside.

Aparentemente os golpistas utilizaram das informações que receberam do autor, bem como de seus dados pessoais, de sua
selfie
e das fotos de seus documentos pessoais para conseguirem contratar o empréstimo em seu nome no Banco BMG, de forma virtual, por meio de correspondente bancário.

Deve ser ressaltado que consta que a proposta de contratação do empréstimo foi processada em ambiente interno do Banco BMG S.A., pelo correspondente bancário WL CASAQUI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. que inseriu informações não verídicas do consumidor, fato que facilitou a contratação do empréstimo.

Por lógica, se a contratação do empréstimo tivesse sido efetuada pelo próprio Recorrente, provavelmente constaria de forma correta o órgão expedidor de sua cédula de identidade, seu estado civil e endereço. Por isso, aparentemente, a contratação do empréstimo foi efetuada pelos golpistas.

Além da contratação do empréstimo os falsários tiveram informações sobre a liberação do valor do empréstimo e de sua transferência para o Banco Bradesco, proporcionando a solicitação de efetuar nova transferência para a empresa LS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA., com a finalidade de quitar financiamento junto ao SICREDI.

Porém o Banco BMG, por seu correspondente bancário, acabou recebendo, pelos golpistas, informações não verídicas do Recorrente e liberou a este o valor do empréstimo, proporcionando a continuidade do golpe. Nesse aspecto houve falha na prestação do serviço do Banco BMG, ao permitir a contratação do empréstimo em nome do Recorrente pelos falsários, por isso a contratação deve ser declarada nula.

Os
atos praticados pelos correspondentes bancários geram responsabilidade ao banco, haja vista que atuam como intermediários entre os bancos e seus clientes, o que demonstra confiabilidade nas operações, bem como estes atuam sob a orientação dos bancos conforme art. 3o da Resolução CMN no 4.935 de 29/07/2021:

Art. 3o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado.

Parágrafo único. Cabe à instituição contratante garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativas a essas transações.

Em consequência deve ser determinada a restituição dos valores das parcelas mensais eventualmente cobrados do Recorrente, na forma simples, pois somente agora o contrato de financiamento está sendo declarado indevido.

Com relação à pretensão de receber indenização a título de dano moral, não deve ser acolhido, pois o Recorrente forneceu todos os seus dados e demais informações aos falsários, concorrendo para a ocorrência dos fatos objetos desta ação.

Em relação à empresa LS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA., que é revel e ficou com o valor que foi transferido pelo autor, deve ser condenada a efetuar a restituição do valor recebido, e, como cometeu a prática de crimes deve ser encaminhado à Delegacia de Polícia para apurar a responsabilidade criminal.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
DECLARO
nulo o contrato de financiamento formalizado com o BANCO BMG S.A., proposta n. 72861341.
DETERMINO
que o referido banco cesse a cobrança das parcelas vincendas;
CONDENO
o Banco BMG a efetuar a restituição dos valores das parcelas mensais eventualmente pagas, na forma simples,
que deverão ser atualizados monetariamente, a partir dos descontos, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024);
DECRETO A REVELIA
da empresa
LS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
e a
CONDENO A RESTITUIR
ao autor o valor de
R$ 10.891,25; acrescido de correção monetária a partir de 22/11/2021 e juros a contar da citação na forma acima.

A Secretaria do Juizado Especial deverá cópias destes autos à Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro/RJ, onde a empresa
LS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA possui sede,
para fins de apurar a prática de crimes.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024